Tribunal: TJSP
Processo: 2280353-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU do Exercício de 2008 – Município de São Paulo – Decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade por entender que a matéria já havia sido apreciada anteriormente – Insurgência do excipiente – Não cabimento – Prescrição originária não configurada (artigo 174, caput, do CTN) – IPTU com vencimento em 09/02/2008 – Despacho inicial

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU do Exercício de 2008 – Município de São Paulo – Decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade por entender que a matéria já havia sido apreciada anteriormente – Insurgência do excipiente – Não cabimento – Prescrição originária não configurada (artigo 174, caput, do CTN) – IPTU com vencimento em 09/02/2008 – Despacho inicial proferido por Ordem de Serviço em 09/06/2009, interrompendo o prazo prescricional originário – Ajuizamento da ação dentro do lustro prescricional – Precedentes desta Câmara – Feito executivo que não restou paralisado nos termos do art. 40 da LEF – Prescrição intercorrente não configurada – Observância e aplicação das teses firmadas pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo n.o 1.340.553/RS (art.927, III do CPC): Temas 566; 567/569; 568 e 570/571 – Demora no andamento do processo que se deu em razão dos mecanismos inerentes à Justiça, para atrair a aplicação da Súmula n.o 106 do STJ – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.